Tribunal: TJMT
Processo: 8013462-38.2010.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Recurso Inominado no 8013462-38.2010.8.11.0006
Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.
Recorrente: Nadir Ribeiro.
Recorrido: Banco Finasa S.A.
Data do Julgamento: 10/03/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.
1- Conforme determinação do artigo 42 da Lei n. 9.099/95, o recurso inominado deve ser interposto, no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação da sentença.
2- Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8013462-38.2010.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NADIR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 823.243.281-00 (RECORRENTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (RECORRIDO), CELSO MARCON - CPF: 239.838.251-68 (ADVOGADO), SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - CPF: 005.278.201-80 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1-

Conforme determinação do artigo 42 da Lei n. 9.099/95, o recurso inominado deve ser interposto, no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação da sentença.

2-

Recurso não conhecido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020